Tribunal: TJES
Processo: 0004873-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO D
A DEFESA.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO
MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E
USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTROS ATOS INFRACIONAIS.

FIXAÇÃO
DE NOVA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE SEMILIBERDADE.

I
NADEQUAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram comprovadas através do Termo de Oitiva Informal do representado Rayln Santos Herpes e de Renan Laurette de Oliveira (fls. 04/06), Boletins Unificados nº 48160520 (fls. 09-verso/11-verso) e nº 48160868 (fls. 12-verso/13-verso), Termos de Declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante CB/PMES Frederico Aragão do Amaral e SD/PMES Wenderson Gonçalves da Silva (fls. 15/17), Termos de Declaração prestados pelas próprias vítimas (fls. 17/18-verso), além dos Autos de Apreensão (fls. 20-verso e 21-verso) e de Restituição (fls. 21 e 22).

2. A imposição e cumprimento de nova medida de internação não dá ensejo à ausência de interesse de agir do Ministério Público em face de ato infracional diverso, sobre o qual poderá ser aplicada nova medida de internação, cujo cumprimento pode se dar simultaneamente, desde que considerado o limite máximo de 03 (três) anos.

3. E
mbora
a internação
seja
medida excepcional e dev
a
observância aos princípios da brevidade e do respeito à condição especial de pessoa em desenvolvimento,
deve ser mantida no caso concreto,
em razão do emprego de violência e grave ameaça por parte d
o
s
representad
o
s e por reiteração no cometimento de outras infrações graves,

na fo
rma do art. 122, I
e II,
do ECRIAD.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004873-70.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: R. L. D. O. e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO D
A DEFESA.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO
MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E
USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTROS ATOS INFRACIONAIS.

FIXAÇÃO
DE NOVA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE SEMILIBERDADE.

I
NADEQUAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram comprovadas através do Termo de Oitiva Informal do representado Rayln Santos Herpes e de Renan Laurette de Oliveira (fls. 04/06), Boletins Unificados nº 48160520 (fls. 09-verso/11-verso) e nº 48160868 (fls. 12-verso/13-verso), Termos de Declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante CB/PMES Frederico Aragão do Amaral e SD/PMES Wenderson Gonçalves da Silva (fls. 15/17), Termos de Declaração prestados pelas próprias vítimas (fls. 17/18-verso), além dos Autos de Apreensão (fls. 20-verso e 21-verso) e de Restituição (fls. 21 e 22).

2. A imposição e cumprimento de nova medida de internação não dá ensejo à ausência de interesse de agir do Ministério Público em face de ato infracional diverso, sobre o qual poderá ser aplicada nova medida de internação, cujo cumprimento pode se dar simultaneamente, desde que considerado o limite máximo de 03 (três) anos.

3. E
mbora
a internação
seja
medida excepcional e dev
a
observância aos princípios da brevidade e do respeito à condição especial de pessoa em desenvolvimento,
deve ser mantida no caso concreto,
em razão do emprego de violência e grave ameaça por parte d
o
s
representad
o
s e por reiteração no cometimento de outras infrações graves,

na fo
rma do art. 122, I
e II,
do ECRIAD.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
4873
-
70
.20
2
2
.8.08.00
35

APELANTE:
R.L.D.O.
e
R.S.H.

A
PELADO:
M.
P.D.E.E.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
R.L.D.O.
e
R.S.H.

em face da sentença de fls.
68/72-verso
, proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a
2ª
Vara
da Infância e Juventude de Vila Velha
,
que, nos autos da representação ofertada pelo
M.
P.D.E.E.S.

julgou procedente o pedido para
aplica
r
ao
s
representado
s
a medida socioeducativa de
internação

pela prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2º, II, e IV, do Código Penal Brasileiro (duas vezes)
.

Em razões de fls. 90/96,
a defesa almeja,
em relação ao representado
Renan
, a extinção por perda superveniente do objeto, considerando que este já se encontra internado em decorrência dos autos nº 0017026-08.2021.8.08.0024 e que, sendo o objeto da medida socioeducativa preventivo e pedagógico, a atual internação seria suficiente para a ressocialização. Subsidiariamente, requer o afastamento da internação para
ambos os recorrentes
, para que seja substituída pela liberdade assistida, por entender mais adequada ao caso concreto.

Contrarrazões
às
fls. 99/101-verso pela manutenção integral da sentença, seguido do juízo negativo de retratação (fl. 102) e do Parecer Ministerial
no mesmo sentido
(ID 4301657).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Quanto aos fatos, c
onsta
nos autos que
no dia 25/
06/
2022, por volta das 21:14
h
, na Av. Estudante Jos
é
J
úlio
de Souza, Praia de Itaparica,
em
Vila Velha, os representados,
agindo
em concurso e com unidade de des
í
gnios com outros dois adolescentes n
ã
o identificados, subtra
í
ram, mediante grave amea
ç
a exercida atrav
és de
dois simulacros de armas de fogo, um ve
í
culo
VW
Crossfox, ano 2010, cor branca, placa MTW-8991, pertencente
à vítima
Elaine Ferreira Basto Silva e uma motocicleta Honda NXR 160 BROS, placa RQ0-2G50, pertencente
à
v
í
tima George Macedo Dias.

S
e extrai que
as v
í
timas estava
m
nas proximidades da Rodovia do Sol, atr
á
s do Motel Dunas, sendo
certo que a
Elaine
e George
estava
m

no
ve
í
culo Crossfox e a motocicleta
parada ao lado.

Ato cont
í
nuo, os representados chegaram
a
o local e anunciaram o assalto, apontando
as
02 (
duas
)
r
é
plicas de armas de fogo
(
pistola e submetralhadora
)

para
as v
í
timas
e

determinando qu
e

estas
permanece
ss
em dentro do ve
í
culo Crossfox, caso contr
ário
iriam mat
á
-las.

Depreende-se que os representados entraram no banco traseiro do ve
í
culo, enquanto outros dois adolescentes n
ão
identificados subiram na motocicleta
e sa
í
ram do local, n
ão
sendo poss
í
vel a apreens
ão
destes dois adolescentes.

Infere-se
que
as duas vítimas foram obrigadas a permanecer com os representados no veículo e que Elaine conduzia o
mesmo
quando adentrou na Rodovia do Sol na contramão de direção, fato que chamou a atenção dos policiais, que iniciaram a perseguição que prolongou-se por aproximadamente 05 (cinco) quilômetros.

Se extrai ainda que, por diversas vezes, os policiais ordenaram que a vítima parasse, mas os representados exigiram que ela continuasse a acelerar, até que a viatura policial emparelhou com o veículo em questão e Elaine obedeceu a ordem de parada.

No caso,
os outros adolescentes abandonaram a motocicleta às margens da Rodovia do Sol, próximo ao Shopping Boulevard Vila Velha.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual, autoria e materialidade restaram comprovadas através do Termo de Oitiva Informal do representado Rayln Santos Herpes e de Renan Laurette de Oliveira (fls. 04/06), Boletins Unificados nº 48160520 (fls. 09-verso/11-verso) e nº 48160868 (fls. 12-verso/13-verso), Termos de Declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante CB/PMES Frederico Aragão do Amaral e SD/PMES Wenderson Gonçalves da Silva (fls. 15/17), Termos de Declaração prestados pelas próprias vítimas (fls. 17/18-verso), além dos Autos de Apreensão (fls. 20-verso e 21-verso) e de Restituição (fls. 21 e 22).

Quanto à autoria, embora os representados tenham confessado os fatos nos termos de oitiva informais, exerceram o direito constitucional ao silêncio durante a instrução processual. Por sua vez, os policiais condutores do flagrante confirmaram em juízo os fatos narrados na representação.

Em prosseguimento,
a defesa requer a extinção
do feito para o representado Renan Laurette de Oliveira em decorrência da perda do objeto pedagógico,
vindo
o ilustre magistrado
a
destacar que

“(...)
o inicio de cu
m
primen
t
o de medida socioeducativa em meio fechado n
ão
presume o alcance da ressocializa
ção
por parte do representado, tampouco impede que o cometimento de outro ato infracional praticado antes ou durante tal
cumprimento não seja apurado, julgado e acometido de nova medida, cabendo, oportunamente, ao juízo de execução avaliar, no caso concreto, a possibilidade de unificação ou extinção de uma delas
(...)”,
cujas razões
adoto.

Quanto ao ponto, é certo que a imposição e cumprimento de nova medida de internação não dá ensejo à ausência de interesse de agir do Ministério Público em face de ato infracional diverso, sobre o qual poderá ser aplicada nova medida de internação, cujo cumprimento pode se dar simultaneamente, desde que considerado o limite máximo de 03 (três) anos.

Em caráter subsidiário, requer a defesa o afastamento da internação para ambos os recorrentes, para que seja substituída pela medida socioeducativa de liberdade assistida, por entender mais adequada ao caso concreto.

N
ão obstante os
incisivos argumentos manejados pel
a defesa,

n
ão vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto a
determinação da

internação,
não sendo viável,
a princípio,
o uso
de medida socioeducativa
m
enos
gravosa.

Destaco que
embora
a internação
seja
medida excepcional e dev
a
observância aos princípios da brevidade e do respeito à condição especial de pessoa em desenvolvimento,
deve ser mantida, no caso concreto,
em razão do emprego de violência e grave ameaça por parte d
o
s
representad
o
s e por reiteração no cometimento de outras infrações graves,

na fo
rma do art. 122, I
e II,
do ECRIAD.

Dessa forma
, verifico
juridicidade
na sentença impugnada,
bem como

razoabilidade e proporc
ionalidade quanto ao deslinde efetivado na origem,
sendo perfeitamente observadas as regras para administração da justiça de menores - Regras de Beijing
.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)